Tribunal: TJSP
Processo: 1012160-55.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1012160-55.2017.8.26.0451
Registro: 2020.0000093572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012160-55.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada JULIANA FARIAS
DE MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1012160-55.2017.8.26.0451
VOTO No 36.427
2
COMARCA DE PIRACICABA – 6a VARA CÍVEL
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
(ré)
APELADA: JULIANA FARIAS DE MORAIS (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO LUIZ ROBERTO XAVIER
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de
energia
elétrica.
Demanda
de
consumidor.
Abordagem condenatória (obrigação de fazer e
disciplina por dano moral). Cobrança, que alega
abusiva. Questionamento de contas, substancialmente
superiores à média de consumo regular. Inteligência
dos artigos 6o, VIII, e 14, da Lei n. 8.078/90. Juízo de
procedência. Recurso da ré. Desprovimento.
VOTO No 36.427
RELATÓRIO
Conduta imprópria atribuída à prestadora de
serviços (cobrança indevida), abordagem condenatória (obrigação de
fazer e disciplina por dano moral), juízo de procedência (fls. 164/169),
apela a ré, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 198/210.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1012160-55.2017.8.26.0451
VOTO No 36.427
3
FUNDAMENTAÇÃO
Anormalidade evidente nas faturas dos meses
de março de 2.016 e julho de 2.017, indicando consumo extraordinário,
bem acima de média anterior, ônus da prova, a ré, fornecedora, não
logrou demonstrar a regularidade de indigitados apontamentos, mesmo
à consideração de suposto impedimento de acesso ao relógio-medidor,
também à míngua de efetiva comprovação (artigos 6o, VIII, e 14, da Lei
no 8.078/90), esse o contexto, há que confirmar a desvalia de
cobranças, em patamar abusivo.
Despropositada interrupção de serviço público
essencial, por mais de uma semana, a obrigação de reparar é
consectário lógico e a respectiva composição por dano moral, arbitrada
em cinco mil reais, não avança limites de razoabilidade.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator